Tribunal: TJMT
Processo: 1023549-73.2022.8.11.0000
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-09
Data de publicação: 2023-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023549-73.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[JEFFERSON DO CARMO ASSIS - CPF: 003.569.489-00 (ADVOGADO), FABIO SCHNEIDER - CPF: 569.193.101-63 (ADVOGADO), HELP VIDA PRONTO SOCORRO MOVEL DE CUIABA LTDA - EPP - CNPJ: 01.995.050/0001-19 (AGRAVANTE), UNIAOINVEST PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 77.441.400/0001-67 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – SENTENÇA DE
IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO – IMPOSSIBILIDADE DE RESTITUIÇÃO DO VEÍCULO AO DEVEDOR FIDUCIANTE –CONVERSÃO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER EM PERDAS E DANOS – INDENIZAÇÃO QUE DEVE CORRESPONDER AO VALOR MÉDIO DO BEM SEGUNDO A TABELA FIPE – INCIDÊNCIA DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA – CONSECTÁRIOS LEGAIS DA CONDENAÇÃO PRINCIPAL – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL À FASE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Diante da impossibilidade material de devolução do veículo apreendido nos autos, em razão de sua precipitada e indevida alienação antes da consolidação da posse ou autorização judicial, deve haver a recomposição do prejuízo experimentado pela parte contrária por meio da conversão da obrigação de restituir o veículo em indenização por perdas e danos, cujo quantum indenizatório deve corresponder ao preço médio do modelo do veículo objeto da lide na data em que houve a sua apreensão, sendo a tabela FIPE critério seguro e idôneo para essa finalidade, devendo o valor apurado ser acrescido de correção monetária a partir da data do parâmetro utilizado à sua definição, para garantir a atualização da expressão monetária do preço apurado até que haja o efetivo pagamento, e de juros de mora desde o momento em que a obrigação tornou-se devida. 2. Inexiste previsão legal para arbitramento de honorários advocatícios de sucumbência em fase de liquidação de sentença, e, conforme dispõe o art. 523, §1o, do CPC, só se não ocorrer o pagamento voluntário no prazo do
caput
, o débito deverá ser acrescido de multa e de honorários advocatícios.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por HELP VIDA PRONTO SOCORRO MÓVEL DE CUIABÁ LTDA - EPP contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Especializada de Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de “
Busca e Apreensão
”, em fase de cumprimento de sentença (Proc. no
0007980-87.2003.8.11.0041 - Código 119360
), a qual foi deflagrada a pedido da agravante em desfavor da UNIÃOINVEST PARTICIPAÇÕES LTDA, considerando em que, “
em face da
impossibilidade da restituição do veículo, a
(Help Vida)
deve devolver o seu valor conforme a Tabela Fipe da data da apreensão
”, que “
o valor da Tabela Fipe já incorpora as oscilações da moeda, não havendo falar na aplicação de correção monetária
”, e que, “
no caso em apreço, o bem foi apreendido em 13/10/2004
(...)

(sendo)
seu valor no montante de R$ 11.164,00, conforme Tabela Fipe
”,
determinou a intimação da executada Help Vida Pronto Socorro Móvel de Cuiabá Ltda – EPP “
para pagar a quantia indicada acima (R$ 11.164,00), no prazo de 15 (quinze) dias
”, sob pena de “
aplicação da multa e de honorários de advogado, indicados no artigo 523, §1o, do CPC
”
(cf. Id. no 95940796 dos autos de origem).

A agravante afirma que “
a decisão agravada cometeu três equívocos, um, ao não determinar a correção monetária do valor do veículo desde outubro de 2004, dois, ao não aplicar os juros de mora, e, três, ao não fixar honorários advocatícios à fase de liquidação
”.

Diz que o “
cumprimento de sentença tramita por longos sete anos, por mera procrastinação da agravada, uma vez que, quando intimada a devolver o veículo, quedou-se inerte escondendo que o vendeu, nunca apresentou em Juízo os valores da venda que poderia servir de base para as perdas e danos e, após, criou diversos embaraços para fixação do valor do veículo
”, e, nessa perspectiva, sustenta ser justa e necessária a atualização monetária do valor do veículo indicado pela Tabela Fipe à época do ato ilícito até o efetivo pagamento, já que “
Tabela Fipe apenas aponta o valor de mercado na data indicada pelo pesquisador
”, no caso, a data da indevida apreensão do veículo, e é evidente que, de lá para cá,

“
sofreu com as perdas e danos
”, além disso, devem ser aplicados “
juros de mora desde a data de 25/08/15, quando a agravada foi intimada para o cumprimento de sentença através do DJE n° 9604
”; acrescenta, ainda, que “
a fixação dos honorários na fase de cumprimento de sentença é um imperativo legal, motivo pelo qual a decisão agravada deve ser reformada também neste particular
”,

Pede, pois, o provimento do recurso, “
para determinar a aplicação de correção monetária pelo INPC desde a data da venda do veículo em outubro/04, aplicação de juros de mora desde 25.08.15, bem como para fixar honorários advocatícios para fase de cumprimento de sentença nos termos do artigo 85, § 1° do CPC
” (cf. Id. no 150822167).

A decisão vinculada ao Id no 153137197 apenas admitiu o processamento do agravo de instrumento, uma vez que não formulado pedido de antecipação da tutela recursal.

A agravada oferta contrarrazões junto ao Id. no

157202674, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá, 25 de abril de 2023.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A r. decisão agravada definiu o seguinte:

“Trata-se de Ação de Busca e Apreensão, em fase de cumprimento de sentença, no qual o banco executado foi compelido a providenciar o valor do bem ilegalmente apreendido diante da impossibilidade de sua restituição.

Verifica-se que o exequente busca a restituição do valor desde 2014, sem êxito.

(...)

Nesses termos, em face da impossibilidade da restituição do veículo, a Instituição Financeira deve devolver o seu valor conforme a Tabela Fipe da data da apreensão.

É sabido que apuração do valor do veículo é realizado pela Tabela Fipe que é o que melhor reflete o preço médio do mercado, de forma que a incidência de correção monetária sobre tal quantia importaria bis in idem. A propósito: (...).

O valor da Tabela Fipe já incorpora as oscilações da moeda, não havendo falar na aplicação de correção monetária.

No caso em apreço, o bem foi apreendido em 13/10/2004 como faz prova o Auto de Busca e Apreensão de ID. 54922171-pág. 23 – fl. 79 e seu valor é no montante de R$ 11.164,00 de conforme Tabela Fipe juntada no ID. 54922181-pág. 63-fl. 444.

Intime-se o Banco executado para pagar a quantia indicada acima (R$ 11.164,00), no prazo de 15 (quinze) dias, devendo ser consignado que a ausência do pagamento em tal interregno, importara na aplicação da multa e de honorários de advogado, indicados no artigo 523, § 1o, do CPC, sem prejuízo da efetivação de penhora.”

De fato, diante da impossibilidade material de devolução do veículo objeto da ação de busca e apreensão, já que, de modo precipitado e ilícito, antes da consolidação da posse em suas mãos ou da necessária autorização judicial, a autora/executada/agravada Uniãoinvest vendeu o bem apreendido nos autos, deve ela ser responsabilizada pela recomposição do prejuízo experimentado pela ré/exequente/agravante Help Vida, por meio da conversão da obrigação de restituir o veículo em indenização por perdas e danos, cujo
quantum
indenizatório
deve corresponder ao preço médio do modelo do veículo objeto da lide na data em que houve a sua apreensão, sendo a tabela FIPE critério seguro e idôneo para essa finalidade, acrescido, evidentemente, de correção monetária a partir de então – ou seja, a partir da definição do valor do preço médio do veículo –, para garantir a atualização da expressão monetária do preço apurado até que haja o efetivo pagamento, e de juros de mora desde o momento em que a obrigação tornou-se devida, no caso dos autos, do trânsito em julgado da sentença, quando se findou a discussão quanto à legalidade da apreensão do bem e se tornou indiscutível o dever de restitui-lo à outra parte.

Ora, a correção monetária e os juros de mora nada mais são do que consectário legal do pedido indenizatório por perdas e danos, cuidando-se de decorrência lógica e necessária da condenação judicial por se tratar de encargos acessórios da obrigação principal, sendo entendimento há muito consolidado pelos Tribunais Superiores o de que “
incluem-se os juros moratórios na liquidação, embora omisso o pedido inicial ou a condenação
” (STF, Súmula no 254), assim como o de que “
incide correção monetária sobre dívida por ato ilícito a partir da data do efetivo prejuízo
” (STJ,
Súmula no 43), e, ainda, o de que, “
por força da responsabilidade processual objetiva e da natureza da mora ex re, nos casos em que o próprio devedor dá causa à inadimplência relativa, ao obter a efetivação da tutela provisória, deve se sujeitar ao pagamento de juros e multa moratória, em razão da posterior cassação da liminar, com retorno ao statu quo ante
” (STJ - Terceira Turma - REsp n. 1.993.895/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, julgado em 10/5/2022, DJe de 31/5/2022).

Por fim, inexiste previsão legal para arbitramento de honorários advocatícios de sucumbência em fase de liquidação de sentença, e, conforme dispõe o art. 523, §1o, do CPC, só se não ocorrer o pagamento voluntário no prazo do
caput
, o débito deverá ser acrescido de multa e de honorários advocatícios.

Pelo exposto, dou parcial provimento ao recurso, a fim de
determinar a incidência/aplicação de correção monetária pelo INPC sobre o valor definido, segundo a
Tabela FIPE,
como
o preço médio de mercado do veículo apreendido e vendido (R$ 11.164,00), desde a data do parâmetro utilizado à sua apuração (out/2004) até a data do efetivo pagamento, e de juros de mora de 1% ao mês a partir da data do trânsito em julgado da sentença/acórdão exequendo.

Custas pela agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/05/2023